Tribunal: TJBA
Processo: 0500055-86.2020.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação nº 0500055-86.2020.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas

Apelante: Thiago Quintiliano Soares

Advogado: Dr. Matheus Rocha Almeida, Defensor Público

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Origem: 1ª Vara Crime da Comarca de Teixeira de Freitas

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE E REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

RECORRENTE QUE,
NO DIA 16.01.2020, POR VOLTA DAS 13:00 HORAS, EM VIA PÚBLICA, NA CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS, A BORDO DE UMA MOTOCICLETA E NA COMPANHIA DE UM COMPARSA, SUBTRAIU 01 (UM) CELULAR, MARCA LG, MODELO K9, COR PRETO, DA VÍTIMA KAMILLE VITÓRIA FERNANDES.

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NOS AUTOS,
ATRAVÉS DO A
UTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E DA PROVA ORAL PRODUZIDA,
SOBRETUDO A CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU E AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA.

COMPROVADA A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE UM AGENTE NA EMPREITADA DELITIVA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157,
§ 2º, II,
DO CP.

DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO, REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, FACE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANTIDA A MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES, NA RAZÃO DE 1/3. PENA
RECLUSIVA DEFINITIVA INALTERADA.
ALTERA-SE, DE OFÍCIO, O
REGIME PRISIONAL INICIAL, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO, ATENDIDOS AOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, “B”, DO CP
.
PELO PRINCÍPIO DA SIMETRIA, REDUZ-SE A PENA DE MULTA PARA 13 (TREZE) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO.

APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUZIR A PENA DE MULTA. DE OFÍCIO, MODIFICA-SE O REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO.

Dosimetria. Pena
-base fixada em 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em virtude da valoração negativa dos motivos do crime (
ocorrido em razão de dívidas e consumo de drogas), reduzida, na segunda fase, para o mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, pelo reconhecimento da confissão espontânea. Após
, na terceira etapa, em virtude da causa de aumento, a pena foi acrescida na fração de 1/3 (um terço), resultando na pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, ora mantida.
Nesta instância, altera-se, de ofício, o regime prisional inicial, do fechado para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, e acolhe-se a pretensão defensiva
, para reduzir a pena de multa imposta, de 80 (oitenta) para 13 (treze) dias-multa, mantido o valor unitário mínimo, a
fim guardar coerência com a pena privativa de liberdade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0500055-86.2020.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas, na qual figura como apelante THIAGO QUINTILIANO SOARES, e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar parcial provimento ao recurso defensivo, para reduzir a pena de multa, alterando-se, de ofício, o regime prisional imposto, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)